Tribunal: TJSP
Processo: 1006217-10.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MONTE MOR DE VALOR MODESTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. ISENÇÃO ITCMD. INDEFERIMENTO. VALOR DO ÚNICO IMÓVEL QUE SUPERA O LIMITE ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 10.705/00. RESSARCIMENTO À INVENTARIANTE QUE DEVERÁ SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. RENÚNCIA À HERANÇA QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MONTE MOR DE VALOR MODESTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. ISENÇÃO ITCMD. INDEFERIMENTO. VALOR DO ÚNICO IMÓVEL QUE SUPERA O LIMITE ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 10.705/00. RESSARCIMENTO À INVENTARIANTE QUE DEVERÁ SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. RENÚNCIA À HERANÇA QUE DEVE SER MANIFESTADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. ATO SOLENE. PARTILHA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de monte-mor de valor modesto e não tendo o herdeiro condições de arcar com o ônus processual sem prejuízo da própria subsistência, de rigor a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
2. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 6o, I, da Lei Estadual n° 10.705/00, não é possível conceder a isenção do ITCMD.
3. A renúncia à herança é ato solene e não pode ser tácita.